Tribunal: TJES
Processo: 5006628-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006628-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - WALTER MILANEZE ALTOE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que afastou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o débito tributário foi quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para justificar a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não subsiste a condenação do executado em honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois não há formação da relação processual.

A ausência de citação impede a configuração do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a imposição de encargos processuais ao executado, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.915.735/SC e REsp nº 1.927.469/PE.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, não pode ser aplicado de forma isolada, devendo ser interpretado em conjunto com os princípios do contraditório e da ampla defesa, que garantem ao executado a possibilidade de se manifestar antes da imposição de qualquer condenação.

No caso concreto, restando comprovado que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O executado não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando quita o débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, pois a relação processual não se aperfeiçoou.

O princípio da causalidade não justifica a condenação do executado quando o pagamento ocorre antes da citação, em razão da inexistência de contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 927; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.915.735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.10.2021; TJES, Apelação Cível nº 0019514-24.2007.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio do qual requer a reforma da r. sentença id 10384873, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, a fim de que o executado, ora apelado, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Município exequente.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

Desde logo, registro que, muito embora não desconheça o entendimento jurisprudencial que, em atenção ao princípio da causalidade, admite a condenação em custas e honorários do executado que realiza o pagamento do crédito quando já ajuizado o executivo fiscal, mas ainda não ultimada a sua citação, perfilho a exegese que vem se firmando no âmbito desta Colenda 2ª Câmara Cível, no sentido da
impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não chegou a integrar a relação processual, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DEMANDA E ANTES CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não subsistir a condenação da parte executada em honorários quando o adimplemento do crédito se efetiva em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém, anterior à citação.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível n° 0019514-24.2007.8.08.0024, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 07/Jun/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Esse entendimento, oportuno reeditar, encontra arrimo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se denota do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Itajaí interpôs recurso especial com o objetivo de afastar condenação em honorários advocatícios fixada no primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal de origem. 2. No caso concreto, o pagamento ocorreu após o ajuizamento, mas em momento anterior à citação em execução fiscal. 3.
Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade
. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. 4. A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05.10.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03.11.2021).

No presente caso, o pagamento da CDA 1391/2021 ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação, porém em momento anterior à citação do executado (ID. 10384872), pelo que
reputo descabida a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Do exposto,
CONHEÇO
da presente Apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)